Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CONTA. INACESSIBILIDADE DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM NUVEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE CONTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MICROSOFT INFORMATICA LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, confirmando os efeitos da tutela provisória concedida, mediante conversão da obrigação de fazer e sem prejuízo da multa estabelecida, a ser executada na fase de cumprimento de sentença, condenar a ré a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de perdas e danos, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, o recorrente aduz que deve ser declarada a incompetência dos Juizados Especiais para julgar o feito devido à complexidade da causa, bem como alega que o cancelamento da conta do recorrido decorreu de falha contratual e que ela não pode ser restabelecida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31173022). Custas e preparo recolhidos (ID 31173026). Contrarrazões apresentadas (ID 31173030).
3. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada.
4. Narra o autor que possui desde 2014 uma assinatura do produto Office 365 home premium vinculada a sua conta de e-mail. Informa que desde outubro de 2020 identificou problemas com o OneDrive, que é um serviço de armazenamento em nuvem oferecido pelo produto contratado. Ao entrar em contato com a ré, esta informou-lhe que sua conta estava suspensa por abuso dos termos de uso. No documento ID 31173013, a ré informa que não sabe o motivo pelo qual o autor violou os termos de uso do serviço.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, por se enquadrarem autor e ré, respectivamente, nas definições estampadas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco há necessidade de realização de prova técnica complexa. Consoante o art. 1013, § 3o do CPC, a Teoria da Causa Madura é aplicável quando a lide se encontrar pronta para julgamento, sem necessidade inclusive de dilação probatória, circunstância compatível com a realidade dos autos. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, quando constatadas a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, aliadas à verossimilhança de suas alegações.
7. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC). No presente caso, a controvérsia reside na suposta falha na prestação do serviço pelo recorrente, que cancelou a conta do usuário alegando que este teria violado os termos de uso do serviço, sem juntar aos autos provas dessa violação, o que caracteriza um comportamento abusivo por parte da recorrente. Resta patente, portanto, a abusividade da conduta da recorrente ao promover, unilateralmente, o cancelamento da conta do usuário sem a notificação prévia do recorrido.
8. Desse modo, correta a sentença do juízo de origem ao explicitar que a ré recusou o fornecimento do serviço ao autor, sem justa motivação. Em consonância com o artigo 39, IX, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Portanto, dada a impossibilidade de restabelecimento da conta de e-mail do recorrido, conforme alegado pelo próprio recorrente, melhor entendimento não ocorre, senão a conversão em perdas e danos já determinada.
9. Em relação ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Tal situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade, colocando o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo ao perder uma série de arquivos pessoais e profissionais aos quais não tem mais acesso. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, mantida, também, a condenação do juízo de origem em relação aos danos morais.
10. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.